Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-24.2018.8.26.0628
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - VOTO MINORITÁRIO DIVERGENTE PELO SE QUAL ABSOLVIA O EMBARGANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1500112-24.2018.8.26.0628/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em
que é embargante DENILSON ALVES, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
infringentes, vencido o 5o Juiz, Des. Poças Leitão, que os acolhia.
Sustentou oralmente o Dr. Bruno Garcia Alcaraz Iglesias e usou da palavra
o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500112-24.2018.8.26.0628/50000 - Itapecerica da Serra - VOTO No
2/4
EMBARGOS INFRINGENTES No 1500112-24.2018.8.26.0628/50000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA - 2a VARA
EMBARGANTE: DENILSON ALVES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - VOTO MINORITÁRIO
DIVERGENTE PELO SE QUAL ABSOLVIA O EMBARGANTE
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA

CONDENAÇÃO
MANTIDA EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.
V O T O No 54.432
Cuida-se de embargos infringentes opostos contra o Acórdão
de fls. 333/339, que, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso para manter a
condenação de DENILSON ALVES por infração ao art. 33, caput, da Lei n.o
11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-
multa; bem como, por infração ao art. 12 da Lei n.o 10.826/03, às penas de 01 ano
de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal para ambos os crimes.
Inconformada, a Defesa opôs os presentes embargos
infringentes (fls. 01/06, do apenso), alicerçando-se no voto parcialmente vencido do 3o
Juiz (Desembargador Poças Leitão - fls. 340/343), postulando a absolvição do
embargante em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03, com
fundamento na atipicidade da conduta.
Os embargos foram regularmente processados, manifestando-
se a douta Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição (fls. 09/13, do apenso).
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, acompanho o voto do
Relator (Desembargador Cláudio Marques), para que seja mantida a condenação do réu,
ora embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500112-24.2018.8.26.0628/50000 - Itapecerica da Serra - VOTO No
3/4
Com efeito, no caso vertente, as munições foram apreendidas
na residência do embargante, conduta que se amolda perfeitamente ao disposto no
artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
Destarte, a despeito das escusas do acusado, a posse ilegal
de munições de uso permitido ficou bem comprovada pelo conjunto probatório
amealhado aos autos, notadamente pelas palavras dos policiais que atuaram no feito
(fls. 5, 6 e mídia digital), e pelo laudo pericial de fls. 188/190.
Cabe lembrar que o crime previsto no artigo 12 da Lei no
10.826/2003 caracteriza-se como sendo de perigo abstrato e, como tal, o simples fato de
o agente possuir arma, acessório ou munição sem autorização e em desacordo com
determinação legal já coloca em risco a segurança coletiva, conforme ocorreu no
presente caso.
Ademais, a conduta em tela não pode ser beneficiada pela
abolitio criminis temporária.
É que somente é considerada atípica a conduta relacionada ao
crime de posse de arma de fogo, acessório e munição, seja de uso permito ou de uso
restrito, incidindo a chamada abolitio criminis temporária nas duas hipóteses, se
praticada no período compreendido entre 23 de dezembro de 2003 a 23 de outubro de
2005. Contudo, este termo final foi prorrogado até 31 de dezembro de 2008 somente
para os possuidores de armamentos permitidos (art. 12), nos termos da Medida
Provisória no 417 de 31 de janeiro de 2008, que estabeleceu nova redação aos artigos
30 a 32 da Lei no 10.826/03, não mais albergando o delito previsto no art. 16 do Estatuto
- posse de arma de fogo e, acessórios e munição de uso proibido ou restrito. Com a
publicação da Lei no 11.922, de 13 de abril de 2009, o prazo previsto no art. 30 do
Estatuto do Desarmamento foi prorrogado para 31 de dezembro de 2009, no que se
refere exclusivamente à posse de arma de uso permitido.
Por outro lado, conforme entendimento já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, “o Decreto 7.473/11 e a Portaria 797/2011 não estenderam o
prazo para a entrega de armas de uso permitido, nem poderiam fazê-lo, uma vez que ambas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500112-24.2018.8.26.0628/50000 - Itapecerica da Serra - VOTO No
4/4
hierarquia inferior à lei que estabeleceu mencionado prazo. A presunção de boa-fé a que se
refere tais normas restringe-se àquele que entregar espontaneamente sua arma à Polícia
Federal, não abrangendo o possuidor ou proprietário que a mantiver ilegalmente em sua
posse/propriedade” (REsp 1.482.911/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 5/12/2014, DJe
12/12/2014).
No caso em tela, a conduta perpetrada pelo réu é típica, pois
foi praticada em 14 de setembro de 2018, ou seja, após o decurso do prazo excepcional
da abolitio criminis temporária acima mencionada.
Portanto, não há se falar em atipicidade da conduta, pois
indubitavelmente o embargante incorreu na figura prevista no artigo 12 da Lei no
10.826/03 sendo correta a sua condenação, mantida pelo v. acórdão vencedor, que deve
prevalecer.
No que concerne à dosimetria das penas, o v. acórdão acatou o
cálculo apresentado pelo juízo a quo, mantendo a basilar no piso legal à mingua de
outras modificadoras, em 1 ano de detenção, mais 10 dias-multa, no piso mínimo.
Diante da primariedade do embargante, correto o regime
prisional aberto quanto ao delito previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03.
Nessas circunstâncias, rejeito os embargos infringentes.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator